Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDEVIDA COBRANÇA DE TARIFAS (“CESTA FÁCIL ECONÔMICA” E “TAR DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO”), POR FALTA DE PROVA ESPECÍFICA DA CONTRATAÇÃO. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA: REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que teria sido cobrada indevidamente por tarifas bancárias (“cesta fácil econômica” e “TAR demonstrativo consolidado”) correspondentes a serviços não contratados; b) a tarifa “cesta fácil econômica” teria sido cobrada de janeiro de 2013 até maio de 2021, e a “TAR demonstrativo consolidado”, de janeiro de 2013 até julho de 2022; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (reclamações no “site” “consumidor.gov” e perante a agência bancária), a demandante ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 6.066,00) e à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à reparação material de R$ 6.066,00).
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição trienal (Código Civil, artigo 206, § 3o, inciso V), pois a pretensão concernente à devolução de tarifas bancárias supostamente cobradas indevidamente se submete ao prazo prescricional genérico estabelecido no artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedente: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1223987, DJE 22.1o.2020.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
B. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
C. No ponto, não foram colacionados pela parte requerida o contrato de prestação de serviços, a par dos extratos bancários de 1o.1o.2013 a 20.7.2022 (ids 45826153 a 45826862), os quais retratam as cobranças indevidas realizadas na conta bancária da consumidora sob as rubricas de “cesta fácil econômica” e de “TAR demonstrativo consolidado”.
D. Ademais, ressalta-se que a instituição financeira foi especificamente intimada para colacionar aos autos o contrato de abertura de conta em que constaria a pactuação desses serviços (id 45826909), e quedou-se inerte (id 45826911).
E. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade dos valores cobrados da requerente.
F. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
IV. Rejeitada a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).